Tribunal: TJPA
Processo: 0813715-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813715-41.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da lei n.º 11.343/2006. Validade dos depoimentos de policiais. Suficiência probatória. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Brendo da Silva Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). A condenação baseou-se na apreensão de 111,4 gramas de cocaína (pasta base), em contexto que indicava destinação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a manutenção da condenação; e (ii) verificar se a fragilidade do conjunto probatório justificaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem valor probante, sendo coerentes e harmônicos entre si, além de corroborados por outros elementos dos autos, como o laudo toxicológico que atestou a natureza ilícita da substância apreendida e as circunstâncias da abordagem em local associado à venda de entorpecentes.

4.

A materialidade do crime foi confirmada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que indicou tratar-se de benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando 111,4 gramas, divididas em embalagens características de comércio ilícito.

5.

A autoria foi igualmente comprovada por meio dos depoimentos testemunhais dos policiais, os quais relataram que parte da droga foi encontrada nos bolsos do acusado e o restante no local por ele indicado, circunstâncias que reforçam a vinculação do recorrente à prática delitiva.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, sustentando suposta "armação policial", não encontra respaldo em elementos concretos nos autos, tampouco em indícios de parcialidade ou má-fé por parte dos agentes públicos.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais em casos de crimes como o tráfico de drogas, desde que harmônicos e submetidos ao contraditório, como ocorreu no caso em análise.

8.

O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se apenas diante de dúvida razoável e relevante quanto à autoria ou materialidade do delito, o que não se verifica nos autos, dado o robusto conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A configuração do tráfico de drogas não exige a produção de prova testemunhal independente, sendo suficiente a apreensão de substância ilícita em condições que evidenciem destinação comercial e autoria comprovada.

3.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar dúvidas razoáveis sobre a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018.

·

TJ-MG, APR n.º 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 10/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Inconformada, a defesa interpôs apelação, cujas razões apresentam, em síntese, os seguintes argumentos:
(i) A fragilidade do conjunto probatório, especialmente diante da inexistência de provas independentes que corroborem os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão;
(ii) A negativa de autoria do acusado, que alegou em juízo que as substâncias entorpecentes apreendidas foram "plantadas" pelos policiais;
(iii) A ausência de elementos concretos que indiquem o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, sustentando que a condenação baseou-se em presunções e que o ônus da prova, sob o crivo do contraditório, não foi devidamente atendido;
(iv) A necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as provas colhidas não seriam suficientes para embasar a condenação.

A defesa destaca, ainda, que o recorrente negou veementemente, desde a fase policial até seu interrogatório em juízo, qualquer participação na prática delitiva, afirmando que jamais esteve de posse das drogas apreendidas e que os depoimentos dos policiais militares são contraditórios e incapazes de afastar a presunção de inocência que lhe é garantida constitucionalmente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, ressaltando que os depoimentos dos policiais possuem valor probante, especialmente em crimes dessa natureza, onde a produção de provas independentes é mais restrita. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida, associada ao modo como estava embalada, evidencia a destinação ao tráfico, afastando a tese de uso pessoal ou de incriminação indevida.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

Consta na denúncia que, no dia 9 de setembro de 2021, policiais militares, ao patrulharem o bairro Cabanagem, em Belém/PA, avistaram o acusado em atitude suspeita, que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, sendo localizado em uma área de matagal. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 6 papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína. Posteriormente, sob indicação do próprio acusado, os policiais localizaram mais 126 papelotes da mesma substância, totalizando 111,4 gramas de cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo.

O recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Após regular instrução, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 09/09/2021, por volta das 14h10min (BOP ID 34172938 - Pág. 6), os policiais militares Willames Paes de Assis, Avener Mohammed Ramos Martins e Gibson Alan Borges Sarmento estavam em rondas pela rua Benjamin, Passagem Bom Jesus, bairro da Cabanagem, quando perceberam que o denunciado, ao avistar a viatura policial, correu e entrou em uma área de mato, localizada no final da Passagem Bom Jesus, onde passa um canal. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes da lei iniciaram uma perseguição. A equipe seguiu com a viatura até o final do Aruá, onde começa o igarapé e uma área de pontes, e seguiram andando, momento em que conseguiram abordar o denunciado, posteriormente identificado como CARLOS BRENDO, dentro de uma área de matagal. Durante a realização do procedimento de revista, foram encontrados na posse dele, mais especificamente nos bolsos, 06 (seis) “papelotes” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”. Para os policiais, o denunciado confessou que a droga seria para venda e que havia mais entorpecentes escondidos. Ato contínuo, CARLOS levou os policiais até o local em que guardava as substâncias e embaixo de uma mesa velha foi apreendida uma sacola plástica, contendo cinco “cargas” (textuais) da mesma substância apreendida com CARLOS, totalizando 126 (cento e vinte e seis) “papelotes” (textuais) com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “pasta base de cocaína”, todas embaladas com o mesmo tipo de plástico e linha. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Cabanagem.”.

Eis a suma dos fatos.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos dos policiais militares, sem apoio em testemunhos isentos, e requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. As alegações da defesa não merecem prosperar, senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 34171487) e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de 126 (cento e vinte seis) embalagens confeccionadas em plástico cinza, todas contendo sustância pastosa branca, pesando um total de 111,4 gramas, qual seja benzoilmetilecgonina (cocaína) (ID 35395062 e 109102606). Não há controvérsia quanto à natureza da substância apreendida.

A autoria também foi confirmada pelos depoimentos coerentes e congruentes das testemunhas. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram coerentes e harmônicos, indicando que o apelante tentou se evadir ao avistar a viatura, que parte das drogas foram encontradas em poder do acusado e o local onde foi encontrado a outra parte, foi apontado por ele. Além disso, o local da prisão é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o que reforça a versão acusatória.

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha GIBSON ALAN BORGES SARMENTO, policial militar que atuou na diligência, declarou que “
se recorda da diligência; que estava como motorista da viatura; que ao entrar na viela, avistou o denunciado, o qual fugiu e que guarnição apreendeu o acusado em uma área de igapó, onde ele veio a se esconder; que com ele foi encontrado substâncias no bolso da bermuda; que a guarnição indagou sobre mais drogas, e o acusado afirmou onde tinham mais substâncias, apontando uma cabana, local em que encontraram mais drogas; que o ponto onde foi aprendido o acusado, é ponto de venda de drogas; que a diligência foi realizada de dia
”.

A testemunha WILLAMES PAES DE ASSIS, também policial militar, afirmou que “
a área onde o acusado foi preso é ponto de venda de entorpecentes; que o acusado estava acompanhado, mas empreendeu fuga; que o acusado, ao ser apreendido, apontou uma mesa velha e lá tinham mais entorpecentes e que, perante os policiais, o acusado confessou que vendia as drogas por pura necessidade
” (20390297).

Por outro lado, o apelante, em seu interrogatório, negou as acusações, afirmando que os entorpecentes apreendidos não estavam em sua posse e que teria sido vítima de armação policial.

A jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, os depoimentos policiais possuem valor probante quando revestidos de credibilidade e ausência de indícios de motivação pessoal para incriminação injusta.

No presente caso, os depoimentos dos policiais são convergentes e corroborados pela apreensão do material ilícito e pela circunstância da prisão, portanto,
merecem presunção de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante foi abordado em local e situação tipicamente relacionados à prática de tráfico. Esses elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, afastando, assim, a tese de insuficiência de provas.

Insta salientar, ainda, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

Embora a defesa alegue a insuficiência probatória, as circunstâncias dos autos, aliadas aos depoimentos testemunhais e à apreensão dos entorpecentes, afastam a dúvida razoável quanto à autoria do crime. O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se quando há dúvida objetiva e relevante sobre a prática do delito, o que não é o caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024